Tribunal: STF
Processo: HC 181638
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO. ARTIGOS 89 E 92 DA LEI Nº 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 512.041, in verbis:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/1993. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.
    3. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 92 da Lei 8.666/93.
    Irresignada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação na decisão de recebimento da denúncia. 
    Aduz que “a decisão que recebeu a denúncia, conforme já mencionado, encontra-se totalmente carente de fundamentação, estando, portanto, eivada de nulidade”.
    Alega que “na referida decisão, sequer há menção à presença ou não dos requisitos essenciais da denúncia, previstos no art. 41 do CPP, sendo certo, portanto, que o referido ato judicial é carente não só de fundamentos como também de qualquer substrato que permita concluir qual teria sido, exatamente, a motivação para o recebimento da peça de acusação”.
    Argumenta a defesa que “o ato de recebimento da inicial acusatória possui forte poder decisório, ainda que exarado em sede de cognição sumária, eis que, concessa maxima venia, é dever do magistrado rejeitar a peça vestibular quando ausentes os requisitos mínimos para a sua validade. A omissão do juízo acerca dos elementos que o fizeram receber a inicial coloca o acusado ilegitimamente na posição de réu, sem que se tenha operado o exame exigido pelo sistema jurídico”.
    Sustenta que “a decisão que recebeu a denúncia no presente caso deve ser declarada nula, por ofensa ao art. 93, inc. IX, da CR/88”.
    Afirma, ainda, que “no caso dos autos, que trata de supostos crimes previstos na Lei 8.666/1993, a fundamentação da decisão que recebeu a denúncia torna-se ainda mais essencial, já que se exige, para a instauração da ação penal, a demonstração do elemento subjetivo consistente na intenção de causar danos ao erário ou de obter vantagem indevida”.
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, REQUER-SE:
    a) seja concedida a liminar, em caráter de urgência, para que, desde já, seja sobrestado o trâmite da ação penal de origem, tendo em vista a necessidade de anulação da decisão que recebeu a denúncia, à luz do art. 564, inc. IV, do CPP;
    b) sejam colhidas as informações de praxe da em. Autoridade Coatora, neste caso, representada pelo relator do acórdão objurgado, o em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
    c) seja intimado o MPF para emissão de seu parecer;
    d) ao final, seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, porquanto resta claramente demonstrado o constrangimento ilegal a que está sendo submetida a Paciente, de forma que seja anulada a decisão de e-STJ FL. 394 – doc.2 que recebeu a denúncia , por absoluta falta de fundamentação, nos termos do art. 564, inc. IV, do CPP, e, em seguida, seja determinado ao d. Juízo de 1ª instância que profira nova decisão, em respeito ao que preceitua o art. 93, inc. IX, da CR/88”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. Em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão, de ofício, da ordem.
    O pleito formulado nesta impetração diz respeito à declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, diante da alegada falta de fundamentação.
    Quanto a esse ponto, é certo que o magistrado, ao receber a denúncia, está limitado à constatação da presença dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito. Como se sabe, o Superior
    Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente.
    Tal entendimento tem por base o fato de que a ausência de fundamentação é justamente para se evitar que ocorra indevida análise de mérito, ou seja, busca-se impedir o julgamento prévio do denunciado.
    Mesmo porque, o artigo 396 do Código de Processo Penal é claro no sentido de que, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
    Ora, a peça acusatória é recebida quando se encontra formalmente em ordem, ou seja, quando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, além de lastro probatório mínimo, como no presente caso.
    Portanto, se não for o caso de rejeição da denúncia, nos moldes do artigo 395 do Estatuto Processual Penal, resta ao Juiz recebê-la, não exigindo o diploma legal maiores divagações sobre o ato.
    Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
    (…)
    Conclusões semelhantes podem ser tiradas sobre a decisão que confirma o recebimento da inicial acusatória após manifestação da defesa por escrito, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.
    A Lei n. 11.719/2008 deu nova redação ao dispositivo citado, que passou a dispor que, "nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".
    Referida resposta constitui a primeira intervenção processual da defesa, no rito ordinário, sendo amplo seu conteúdo, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, a defesa poderá alegar toda e qualquer matéria suscetível de influir no mérito da causa, oferecer documentos, especificar as provas que serão produzidas ao longo do processo, bem como arrolar as testemunhas que pretende ouvir na audiência de instrução, debates e julgamento.
    Nada obstante a amplitude de matérias que podem ser apresentadas, a decisão que analisa a resposta à acusação apenas verifica a existência de hipóteses de absolvição sumária, ficando os demais temas submetidos à prévia instrução processual. Outrossim, mesmo a matéria relativa à absolvição sumária deve ser constatável de plano, revelando manifesta presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou que a punibilidade já está extinta. Apenas nessas hipóteses, previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito da demanda, absolvendo desde logo o acusado.
    Porém, "para a absolvição sumária, é necessário que exista prova que conduza a um juízo de certeza acerca da presença dessas hipóteses. Havendo dúvida, o juiz não deverá absolver sumariamente, mas, sim, prosseguir com o processo a fim de que, em juízo, a prova necessária possa ser produzida" (Santos, Leandro Galluzzi dos. As reformas no processo penal. As novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 326).
    Diante dessa nova sistemática processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa.
    Nesse sentido:
    (…)
    Neste caso, o recebimento da denúncia foi confirmado, após a constatação de que o arrazoado constante da defesa preliminar não é suficiente para decretar a absolvição sumária, a teor do que dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal, de modo que se tem por necessária que as alegações das partes sejam apuradas durante a instrução processual (e-STJ, fl. 2240).
    Dessarte, não há se falar que nenhuma tese foi examinada, porquanto efetivamente infirmados os argumentos defensivos, deixando-se de ser constatada qualquer das hipóteses de absolvição sumária.
    Cumpre ressaltar que não se pode ampliar muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
    Desse modo, mostrar-se-ia temerário analisar certas teses, quer para acolhê-las quer para rejeitá-las, antes da colheita de provas, principalmente em momento processual que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma expressa pelo art. 397 do Código de Processo Penal.
    Nesse contexto, é desnecessário exigir que o julgador refute, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas, para concluir que não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária. Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
    Com essas considerações, deixo de constatar a presença de constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem ex officio.
    Com essas considerações, não conheço do habeas corpus”.
    Deveras, impende consignar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
     
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “o recebimento da denúncia foi confirmado, após a constatação de que o arrazoado constante da defesa preliminar não é suficiente para decretar a absolvição sumária, a teor do que dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Por oportuno, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    Outrossim, não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    De outro lado, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 3. Inviável a análise dos pedidos de substituição da pena, de imposição de regime inicial diverso do fechado e de aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 4. Ordem denegada”. (HC nº 112.756, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/03/13)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada”. (HC nº 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/02/13)
    “HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRAZO DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO OU DO ESPECIAL. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Caso no qual a pretensão de revisão é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. O prazo para interposição de agravo contra decisão que não admite o recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias. A Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal não foi afetada pela Lei nº 12.322/2010. Questão pacificada na Suprema Corte. Entendimento extensível ao agravo em recurso especial. 4. Ordem denegada”. (HC nº 112.323, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/12)
    “HABEAS CORPUS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 451/STF. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DA NOVA SISTEMÁTICA DO AGRAVO. ORIENTAÇÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que é da competência do Superior Tribunal de Justiça a análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Pelo que não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que não é o caso dos autos. 2. Na Sessão Plenária de 13 de outubro de 2011, ao apreciar as duas questões de ordem propostas pelo relator do ARE 639.846, ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, majoritariamente, o entendimento de que o prazo recursal para o manejo de agravo, em processo penal, é de cinco dias, nos termos da Lei 8.0